Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO. ENTREGA DO SALVADO. DIREITO DESVINCULADO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO. VIA AUTÔNOMA.
1. A seguradora faz jus ao que restou de um veículo (acessórios, peças e partes), após um evento de perda total indenizado pela seguradora, a fim de elidir o enriquecimento sem causa. Trata-se de direito desvinculado do pagamento da indenização e que, assim, não o condiciona. Somente após o pagamento da indenização pela seguradora é que esta poderá exigir da parte segurada a entrega do que restou do veículo acidentado (salvado).
2. Não há a necessidade de se fazer constar no dispositivo da sentença uma determinação prevista em contrato firmado entre as partes que sequer pode ser exigida, pois ainda não foi descumprida. Caso a parte segurada descumpra a sua obrigação prevista contratualmente, ou seja, a entrega do salvado não ocorra, incumbe à seguradora adotar as medidas administrativas ou judiciais apropriadas.
3. Recurso de apelação desprovido.